Tribunal: TJSP
Processo: 0003629-51.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, determinando o resgate de 40% da reprimenda. Viabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravado que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, determinando o resgate de 40% da reprimenda. Viabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravado que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Cálculo equivocado. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003629-51.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HENRIQUE
PONTES ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo ministerial, para determinar a reelaboração do cálculo de
progressão, nos exatos moldes acima estabelecidos, remetendo-se os autos ao
competente juízo das execuções criminais. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003629-51.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Henrique Pontes Possi
VOTO No. 23.313
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de progressão de regime, determinando o
resgate de 40% da reprimenda. Viabilidade. A aplicação da
parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito
pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja
primário e autor de delito hediondo. Agravado que, no entanto,
ostenta mais de uma condenação, sendo considerado
reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como
tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados,
implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E.
Tribunal. Cálculo equivocado. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 5 de maio
p. p. (fl. 43), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guacy Sibille Leite, da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
homologou o cálculo de penas para fins de progressão de regime
em favor do agravado, considerando o resgate de 40% da
reprimenda, seguindo o inciso V, do art. 112 da Lei de Execução
Penal.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, a necessidade de reelaboração do
referido cálculo, pois, sendo o agravado reincidente, embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
3
específico em crime hediondo, deve resgatar 60% de sua
reprimenda, parcela equivalente à fração de 3/5 adotada pela
redação anterior, cujo entendimento não sofreu qualquer alteração,
mesmo após a edição do Pacote Anticrime.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando que, embora ostente cinco
condenações, somente uma delas (por tráfico de entorpecentes)
decorre de prática hedionda e, não sendo reincidente específico
em delito dessa natureza, deve progredir após o cumprimento de
40% da pena, conforme previsto no inciso V, do mencionado
dispositivo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando
pelo provimento do agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece reforma a r. decisão
agravada.
Inicialmente, vale destacar que a presente
discussão decorre da lamentável falha contida na atual redação do
art. 112 da LEP, conferida pelo denominado Pacote Anticrime (Lei
no. 13.964/2019), que incorreu em lacuna, ao elencar as novas
parcelas de progressão de regime, diferenciando os percentuais de
resgate de pena aos sentenciados primários e reincidentes, autores
de práticas violentas ou hediondas, nos seguintes moldes:
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
4
se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado – grifamos.
Destarte, denota-se que incisos III e V se
reservam aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam
aos reincidentes, desde que, específicos em práticas violentas ou
hediondas,
respectivamente.
Diante
disso,
emergiram
questionamentos acerca da lacuna quanto aos condenados que,
embora reincidentes, ostentem apenas uma condenação por delito
dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como tal, não o tornam
reincidentes específicos nesse tipo de prática.
Visando a esclarecer tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais benéficas (25% e
40%), o legislador estipulou, expressamente, o preenchimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
5
duplo requisito, exigindo que os sentenciados, além de serem
autores de crimes violentos ou hediondos, também sejam primários,
assim vedando sua aplicação aos reincidentes que, de acordo com
o art. 63 do Código Penal, são assim reconhecidos quando o
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.
Portanto, de acordo com os incisos III e V,
somente os sentenciados primários, frise-se, desprovidos de
condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5
anos, estarão guarnecidos pelos percentuais de 25% e 40%,
respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os
requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas (30%
e 60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais abarcam os
reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou não.
De forma análoga, já vínhamos sustentado
semelhante raciocínio, no tocante à fração exigida para a
concessão de livramento condicional, aos sentenciados primários
que ostentem maus antecedentes, in verbis:
Não se encaixando no
primeiro dispositivo, que, expressamente,
exige os bons antecedentes, somente lhe
resta o segundo. Assim, o primário com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
6
maus antecedentes deve cumprir metade da
pena para pleitear o livramento condicional.
É a posição que adotamos, pois o art. 83, I,
exige “duplo requisito” e é expresso acerca
da
impossibilidade
de
concessão
de
livramento com 1/3 da pena a quem possua
maus antecedentes1.
Partilhando
do
mesmo
entendimento,
seguem os recentes julgados proferidos por esta C. Câmara, in
litteris:
Execução penal. Progressão ao regime
semiaberto.
Sentenciado
reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do
desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas
aos reincidentes específicos. Improcedência.
Pacote Anticrime editado com o objetivo de
reprimir de forma mais severa os autores de
delitos
praticados
por
organizações
criminosas, com emprego de violência, os
hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado, Forense, 18?ed., nota 7 do a r t .
83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
7
Desejo do legislador que deve ser observado
pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de
ser admitida a exigência do resgate de 3/5
(atualmente
60%)
apenas
para
os
reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o
desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão
mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Execução Penal 0001804-94.2020.8.26.0521,
16a Câm. Criminal, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 26/05/2020, v.u. – grifo nosso)
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Exigência de cumprimento do lapso de 3/5
(três
quintos),
correspondente
a
60%
(sessenta por cento) da pena. Pleito de
incidência do percentual de 40% (quarenta
por cento), previsto no artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a
alegação defensiva de não ser o sentenciado
reincidente específico na prática de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
8
hediondo ou equiparado. Descabimento.
Legislador que não faz distinção entre a
reincidência
comum
ou
específica.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal
0002539-30.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Camargo
Aranha
Filho,
19/06/2020
-
grifamos)
Agravo
em
execução
–
Insurgência
defensiva contra a decisão que indeferiu
retificação de cálculos para progressão de
regime – Pleito defensivo de afastamento da
aplicação do prazo de 60% (ou 3/5) para fins
de progressão de regime, nos termos do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal,
sob
o
fundamento
de
que
o
dispositivo, com a nova redação dada pela
Lei 13.964/2019, seria aplicável tão somente
ao reincidente específico, devendo, pois, ser
reduzida para 40% (ou 2/5), como disposto
no inciso V, do mesmo dispositivo legal -
Inadmissibilidade – Fração de 60% (ou 3/5)
que se baseia na recidiva do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
9
independentemente de sua natureza – Nova
lei editada com o fito de imprimir maior
repressão à criminalidade - Recurso não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0002898-77.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Osni Pereira, 30/06/2020, v.u. – grifo nosso)
Destarte, in concreto, de acordo com as
peças carreadas (fls. 44/48), denota-se que, reincidente em prática
dolosa, o agravado resgata cinco condenações decorrentes de
porte ilegal de arma de fogo, receptação, furtos e tráfico de
entorpecentes, cujos cálculos, no entanto, foram elaborados nos
seguintes moldes:
? Pena total: 15 anos e 2 meses
? Pena por hediondo: 8 anos e 2 meses
? Pena por comuns: 7 anos
? Início do cumprimento: 03.01.2010
? Previsão para o semiaberto: 25.12.2018
? Previsão para o livramento: 29.06.2023
? Previsão de término: 18.09.2029
De tal sorte, in casu, ostentando condenação
por prática hedionda e não sendo o recorrido primário, denota-se
não ter agido com costumeiro acerto o magistrado a quo ao
homologar o referido cálculo, pois, equivocadamente, adotada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003629-51.2020.8.26.0496 -Voto no
10
parcela de 40% (2/5), ao invés de 60% (3/5), para progressão de
regime, assim, comportando reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo ministerial, para determinar a reelaboração
do cálculo de progressão, nos exatos moldes acima estabelecidos,
remetendo-se os autos ao competente juízo das execuções
criminais.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator